Tribunal: TJSP
Processo: 0041726-85.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Exigir Contas. Autores que visam compelir o irmão requerido a prestar contas a respeito da movimentação bancária na conta de titularidade da mãe deles, no período anterior ao falecimento dela, na qual ela recebia aposentadoria e pensão pela morte do marido, pai das partes. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos autores. RECURSO distribuído, por sorteio, à C. 3a

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Exigir Contas. Autores que visam compelir o irmão requerido a prestar contas a respeito da movimentação bancária na conta de titularidade da mãe deles, no período anterior ao falecimento dela, na qual ela recebia aposentadoria e pensão pela morte do marido, pai das partes. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos autores. RECURSO distribuído, por sorteio, à C. 3a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado III. Redistribuído o Recurso, a C. 26a Câmara de Direito Privado rejeitou a competência e suscitou Conflito Negativo. EXAME: causa de pedir relativa à gestão de negócios e mandato. Ausência de discussão específica quanto à herança. Matéria que se insere na competência de umas das Câmaras da Subseção de Direito Privado III. Aplicação do artigo 5o, inciso III, item III.11, da Resolução n° 623/2013 deste E. Tribunal. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar a competência da C. 26a Câmara de Direito Privado para o julgamento do Recurso.*